Tribunal: TJDFT
Processo: 0723169-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Vistos e etc. Ciente da juntada das petições de ID 40051262 e 40368012, em que a apelante/embargante requer a suspensão da execução e do edital do leilão até o julgamento do mérito deste apelo. Antes da apreciação dos pedidos supracitados, INTIME-SE a apelante ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA para que informe se persiste o interesse na sua análise, visto que a informação que consta em sua petição é que a hasta pública estaria marcada para o dia 21 de outubro e, portanto, em tese, já ocorreu. Em caso afirmativo, sucessivamente, INTIME-SE a parte apelada BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. para que se manifeste acerca das petições supracitadas. Prazo: 15 (quinze) dias sucessivos. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.